Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA. REQUISITOS DA LEI No 10.216/01. NÃO SUPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na esteira dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, a Lei n. 10.216/01 impõe ao Estado a promoção de ações de saúde e a assistência direta aos portadores de transtornos mentais, elencando, dentre as medidas possíveis, a internação voluntária, involuntária ou compulsória quando os recursos extra-hospitalares se revelarem insuficientes para a efetividade do tratamento. Na mesma toada, ressoam as disposições dos artigos 204 e 211 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A internação compulsória deve ser reservada a situações extremas, eis que restringirá a liberdade do internado, somente podendo ser procedida mediante a existência de elementos de prova robustos que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar ou que já tenha tentado outros meios de tratamento.
3. A ausência de Laudo Médico mais atualizado que expresse a necessidade da medida mais gravosa no tratamento médico-psiquiátrico do réu torna inviável a pretensão inicial de internação compulsória do apelado. Sentença mantida.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.